Tribunal: CARF
Processo: 13882.000258/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 28/02/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. PRAZO. DEZ ANOS DO FATO GERADOR.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo-limite de 10 (dez) anos, contados do fato gerador (Súmula CARF no 91).
EFICÁCIA DA MP no 1.212/95 / Lei no 9.715/98. 1o DE MARÇO DE 1996.
Com a declaração de inconstitucionalidade (Resolução do Senado no 10/2005), da disposição inscrita no art. 15 da MP no 1.212/95 - "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei no 9.715/98, observada a anterioridade nonagesimal do art. 195, § 6o, da Constituição Federal, é aplicável, até 29/02/1996, a forma de apuração estabelecida na Lei Complementar no 7/70 - 0,75 % sobre o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária (semestralidade, consagrada na Súmula CARF no 15).

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000258/2005-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.085 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CHEMARAUTO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 28/02/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. PRAZO. DEZ
ANOS DO FATO GERADOR.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo-limite de 10 (dez) anos, contados do fato gerador (Súmula CARF no 91).
EFICÁCIA DA MP no 1.212/95 / Lei no 9.715/98. 1o DE MARÇO DE 1996.
Com a declaração de inconstitucionalidade (Resolução do Senado no 10/2005),
da disposição inscrita no art. 15 da MP no 1.212/95 - "aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição
constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei no 9.715/98,
observada a anterioridade nonagesimal do art. 195, § 6o, da Constituição
Federal, é aplicável, até 29/02/1996, a forma de apuração estabelecida na Lei
Complementar no 7/70 - 0,75 % sobre o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária (“semestralidade”, consagrada na Súmula CARF no 15).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000258/2005-92
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 13882.000258/2005-92

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
789 a 833) contra o Acórdão no 3302-00.405, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Sejul do CARF (fls. 767 a 774), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 28/02/1999
RESTITUIÇÃO - LC 118/05 - Inconstitucionalidade do art. 4° da Lei Complementar. É
vedado ao julgador administrativo declarar a inconstitucionalidade de dispositivo legal
em vigor.
MP 1.212/95 e Lei 9.715/98 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/1996. ADIN 1.417 do
STF. Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da
contribuição pela parte final do art. 18 da Lei n° 9.715/98.
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, foi dado seguimento parcial (fls. 836),
somente no que se refere ao prazo-limite para Pedidos de Restituição, antes da vigência do 3° da
Lei Complementar no 118/2005 (interpretando o art. 168, I, do CTN), que não seria de cinco,
mas sim de dez anos (“cinco mais cinco”) da ocorrência do fato gerador, tratando-se a
Contribuição para o PIS/Pasep de um tributo sujeito ao lançamento por homologação.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 838 a 843), pedindo o não
conhecimento do recurso, pois o paradigma apontado não teria tratado “especificamente da
questão em tela, ... a inconstitucionalidade ou não da Lei Complementar no 118/2005, citando
apenas a tese ... de 5+5 do STJ”.
Contra o seguimento parcial, foi apresentada uma “Solicitação de Diligência”
(fls. 845 a 852), pela ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, alegando “ter havido
omissão no despacho de admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo, que merece ser
sanada, vez que apenas tratou do prazo decadencial de cinco anos ... deixando de se pronunciar
em relação à discussão acerca da existência do direito creditório em relação do PIS do período
de setembro/95 a fevereiro/96 – MP’s 1.212/95 ... e conversão na Lei 9.715/98”.
Em razão disto, foi levado a efeito novo Exame de Admissibilidade (fls. 857 a
859), contemplando também a discussão sobre se “os indébitos oriundos de recolhimentos
efetuados nos moldes da Medida Provisória n° 1.212/95 e de suas reedições, no período
compreendido entre outubro de 1995 e fevereiro de 1996, devem ser calculados observando-se
que a alíquota era de 0,75% incidente sobre a base de cálculo”.
A PGFN apresentou novas Contrarrazões (fls. 861 a 873).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Estando
a
tese
dos
“cinco
+
cinco”
umbilicalmente
ligada
à
inconstitucionalidade do art. 4° da Lei Complementar n° 118/2005, e preenchidos todos os
demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito:
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 13882.000258/2005-92

1) Prazo para Repetição do Indébito.
Considerando que o Pedido de Restituição (fls. 006) foi apresentado em
08/06/2005, a forma de contagem do prazo (uns entendem como decadencial, outros
prescricional) já está pacificada:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
2) Eficácia da MP no 1.212/95 / Reedições / Lei no 9.715/98 (art. 18).
Com a edição da Resolução do Senado Federal no 10/2005, também não cabe
mais discussão a respeito:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 – "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" – e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Assim, observando-se a anterioridade nonagesimal estabelecida no art. 195, §
6o, da Constituição Federal, há que se considerar ainda aplicável, para fins de cálculo da
contribuição, até fevereiro de 1996, o disposto na Lei Complementar no 7/70, ou seja, 0,75 %
sobre a base de cálculo do sexto mês anterior, sem correção monetária – a chamada
“semestralidade”, conforme também já pacificado na esfera administrativa:
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte, com retorno à origem para a análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital